Tribunal: TJSP
Processo: 2040692-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AVALIAÇÃO
– Execução de título extrajudicial – Penhora de veículo – Pesquisa pela Tabela Fipe – Pretensão de avaliação por perito judicial – Desnecessidade – Inteligência do art. 871, inc. IV, do CPC:

– Realizada a penhora, em execução de título extrajudicial, não se constata a necessidade de nomeação de avaliador especializado, o que só encarece e atrasa a celeridade processual –

Ementa:
AVALIAÇÃO
– Execução de título extrajudicial – Penhora de veículo – Pesquisa pela Tabela Fipe – Pretensão de avaliação por perito judicial – Desnecessidade – Inteligência do art. 871, inc. IV, do CPC:

– Realizada a penhora, em execução de título extrajudicial, não se constata a necessidade de nomeação de avaliador especializado, o que só encarece e atrasa a celeridade processual – Executado que não justifica de forma específica a necessidade de realização de perícia.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2040692-12.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.868
Registro: 2020.0000786529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040692-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX BRITO
DOS SANTOS ROSALINO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2040692-12.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.868
-- voto n. 20.868 --
Agravo de Instrumento n. 2040692-12.2020.8.26.0000
Agravante: Alex Brito dos Santos Rosalino
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Fernanda Soares Fialdini
AVALIAÇÃO
Execução de título extrajudicial Penhora de veículo Pesquisa
pela Tabela Fipe Pretensão de avaliação por perito judicial
Desnecessidade Inteligência do art. 871, inc. IV, do CPC:
Realizada a penhora, em execução de título extrajudicial, não se
constata a necessidade de nomeação de avaliador especializado, o
que só encarece e atrasa a celeridade processual Executado que
não justifica de forma específica a necessidade de realização de
perícia.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto da respeitável decisão copiada a fls. 182, proferida nos autos de
execução de título extrajudicial, ajuizada por Banco do Brasil S/A contra
Alex Brito dos Santos, que rejeitou a impugnação, acolhendo as avaliações
a fls. 164/165, diante da desnecessidade da avaliação por perito judicial.
Inconformado o executado agrava, alegando
ser necessária a avaliação por perito. Aduz que os valores apresentados
pela Tabela Fipe equivalem à uma média de mercado, podendo variar
conforme a região, estado de conservação, acessórios, entre outros fatores,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2040692-12.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.868
pelo que há a necessidade de avaliação mais detalhada. Pugna pela
reforma da decisão, com o provimento do recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e foi
recebido com a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Contraminuta a fls. 193/197.
É o relatório.
I. Na origem, trata-se de execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A contra Alex Brito dos
Santos, tendo sido o executada devidamente citado.
Não tendo o executado efetuado o pagamento
do débito, foram penhorados, dentre seus bens, os veículos I/Mercedes
Benz, Citroen/C3 e I/VW Passat.
O banco exequente realizou pesquisa pela
Tabela Fipe, obtendo média de valores de mercado, com o que não
concorda o agravante, sem, contudo, especificar quais itens merecem
avaliação mais detalhada.
A impugnação do executado é genérica e não
aponta os motivos que merecem avaliação por perícia, o que só encarece
as custas judiciais, como bem lembrado pela MM. Juíza “a quo”.
Ademais, o art. 871 prevê a desnecessidade
de avaliação quando: “IV - se tratar de veículos automotores ou de
outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2040692-12.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.868
meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de
venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a
quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado”.
Neste sentido, colaciona-se entendimento
jurisprudencial:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECISÃO QUE INDEFERIU A
PENHORA DE VEÍCULOS POR TERMO NOS AUTOS E DE SUA AVALIAÇÃO
PELA TABELA FIPE - REFORMA Os artigos 845, §1o e 871, inc. IV, ambos do
Código de Processo Civil autorizam a penhora de veículos da parte devedora
por termo nos autos, e que poderão ser avaliados pela Tabela Fipe, que
representa o preço médio de mercado reconhecido por órgãos oficiais, como
corolário da simplificação dos atos constritivos introduzidos na Lei
Processual, visando melhor efetividade e celeridade da satisfação da
execução - Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de instrumento no
2120589-26.2019.8.26.0000 Relator Walter Fonseca)
Por tudo isso, tem-se que a perícia judicial
apenas implicaria maior custo e retardamento do deslinde da execução,
não havendo elementos no sentido da sua necessidade.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --